Tribunal: STF
Processo: ARE 1454265
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se, originariamente, de Agravo de Instrumento contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 10, fls. 16-17):



    “TRIBUTÁRIO. CRÉDITO ESCRITURAL DE IPI. PRODUTO INDUSTRIALIZADO NÃO-TRIBUTADO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. APROVEITAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVA DO NÃO REPASSE FINANCEIRO. 



    1. A não-cumulatividade, no caso do IPI, é fator impeditivo a limitações do creditamento, sendo permitida a restituição na hipótese em que é recolhido o imposto na entrada e a operação seguinte, relativa ao produto industrializado, não é tributada.



    2. Não autorizar o creditamento no caso acarretaria a transmutação do contribuinte de direito em contribuinte de fato, sendo cediço que os encargos fiscais do IPI dirigem-se, em ilação razoável do art. 153, § 3º, II, unicamente ao consumidor, último elo da corrente de produção. A somar, gize-se que a proibição tomaria o IPI um autêntico imposto direto quanto ao industrial.



    3. O não aproveitamento implica a mitigação do benefício isencional, porquanto, em não autorizada a utilização dos créditos, ou o contribuinte fica obrigado a suportar o encargo financeiro do tributo, ou, repassando o ônus, onera a cadeia produtiva, vulnerando a não-cumulatividade.



    4. O art. 174 do Decreto n° 2.637/98, teve a sua inconstitucionalidade reconhecida no âmbito deste Egrégio, consoante Incidente de Inconstitucionalidade arguido nos autos da Apelação Cível n° 1999.72.05.008186-1/SC, afastando qualquer dúvida acerca da possibilidade de creditamento do IPI.



    5. Não se aplica o art. 165 do CTN em se tratando de créditos escriturais advindos da observância à não-cumulatividade, incindo à espécie a regra de prescrição quinquenal das dividas passivas da Fazenda, prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32 c/c o Decreto-Lei n° 4.597/42.



    6. Os créditos são sujeitos à incidência de correção monetária, conforme entendimento sedimentado na Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos Infringentes n° 2000.71.10.001214-4, inaplicáveis expurgos inflacionários ou índices extra-oficiais.



    7. Por não se tratar de restituição de tributo indevido, não se cogita da prova do não-repasse, porquanto inaplicável a restrição posta no art. 166 do CTN.



    8. Em se cuidando de tributo objeto de discussão judicial, imprescindível o trânsito em julgado para proceder-se ao lançamento em conta gráfica e consequente utilização, em atendimento ao art. 170-A do CTN.



    9. Apelação provida em parte.”



    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (Doc. 13), foram acolhidos parcialmente para efeito de prequestionamento (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega violação aos arts. 150, § 6º; e 153, § 3º, II, da CF/1988.



    Sustenta, para tanto, que “o reconhecimento de crédito, pela aquisição de insumos isentos e sujeitos à alíquota zero é contrário ao disposto no art. 153, § 3°, inciso II, do texto constitucional” (Doc. 19, fl. 4).



    Aduz que “a atribuição desse crédito fora das hipóteses legalmente previstas, como se alíquota existisse para tanto, desconsidera que a variação da alíquota do imposto obedece a um critério constitucional de seletividade (art. 153, § 3º, I)”(Doc. 19, fl. 5)



    Afirma que não há “previsão normativa para a correção monetária dos créditos fiscais: apenas existe o direito à manutenção do crédito para posterior aproveitamento em momento ulterior” (Doc. 19, fl. 9). 



    Ressalta que “o STF já afirmou que o consumidor não pode ser onerado com a correção monetária sobre os débitos tributários de IPI”. Assim, “com mais razão não pode a União ser condenada a arcar com a correção monetária” (Doc. 19, fl. 12). 



    Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso “para declarar ser inviável o reconhecimento de créditos na aquisição de insumos isentos e sujeitos à alíquota zero” (Doc. 19, fl. 14). 



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido, ao fundamento de que as razões recursais encontram-se dissociadas da matéria examinada no acórdão impugnado (Doc. 28).



    No Agravo de Instrumento, a parte recorrente refuta o referido argumento (Doc. 96). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 19, fl. 2): 



    “A relevância do tema e sua repercussão geral 



    Considerando que o art. 102, § 3.° da Constituição (com a redação dada pela Emenda 45/2004) passou a determinar que o recorrente demonstre a repercussão geral da questão constitucional, a recorrente passa a fazê-lo na forma do art. 543-A, § 2.° do Código Processo Civil – CPC.



    Tendo o CPC definido como sendo de repercussão geral aquela discussão relativa a questões econômicas, sociais, políticas ou jurídicas que ultrapassem os interesses subjetivos da causal, assim como o Regimento interno dessa Eg. Corte (ao determinar não ser de interesse geral o que tiver caráter subjetivo ou que interesse só as partes), só existirá repercussão geral quando a questão for de interesse para a solução de uma multiplicidade de casos. Aqui é o caso.



     Por outro lado, a repercussão geral é presumida quando a decisão recorrida estiver em desconformidade com súmula ou Jurisprudência dominante no STF (art. 543-A, § 3.° do CPC)



    No caso concreto, a repercussão existe por causa disto: a decisão recorrida além de ser de interesse geral para a definição de preceito constitucional aplicável a inúmeras relações jurídicas, ainda está em desconformidade com o entendimento do Plenário do Eg. Supremo Tribunal Federal que já afirmou inexistir direito ao creditamento do imposto na aquisição de insumos ou matérias-primas desoneradas do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI (RE 353.657-5/PR, rel. Min. Marco Aurélio e RE 370.681/SC, rel. Min. limar Gaivão). (...)”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, colhem-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 10, fl. 7):



    “(...) o Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto n° 2.637/98, em seu artigo 174, determina o estorno do crédito dessa exação, quando o produto industrializado for isento, não-tributado ou sujeito à alíquota zero, transformando, dessa forma, como acima demonstrado, inócuo o beneficio fiscal concedido 



    (…)



    Noutro sentido, a Lei n° 9.779/99, em seu artigo 11, veio acolher o entendimento da doutrina majoritária e da jurisprudência dominante, possibilitando o aproveitamento dos créditos de IPI. Não obstante tal dispositivo legal não possuir efeitos pretéritos, o direito do contribuinte ao creditamento em questão, em períodos anteriores à sua edição, decorre do princípio constitucional da não-cumulatividade, conforme razões acima alinhadas. Ressalto que o pedido resume-se às operações em que a venda dos produtos é não-tributada (imune), conforme se lê na peça inicial. 



    (…)



    Da mesma forma que o pagamento antecipado, a compensação referida no art. 66 da Lei n° 8.383/91 extinguirá o crédito sob condição resolutória da ulterior homologação, conforme art. 150, § 1°, do CTN. 



    (…)



    Já a Lei 9.430/96, no art. 74, com a redação dada pela Lei 10.637/02, autorizou a compensação com débitos relativos a quaisquer tributos e contribuições, sem necessidade de requerimento à Administração”



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Veja-se o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. IPI. Lei nº 9.779/99. Creditamento. Produtos não tributados (NT). Classificação fiscal. Tabela TIPI. Enquadramento. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF. Precedentes.



    1. A pretensão recursal é de enquadramento dos produtos fabricados pela recorrente no rol de produtos tributados pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), para fins de creditamento do imposto, providência vedada em sede recurso extraordinário, por exigir a análise da causa à luz de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.” (RE 999170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/6/2021).



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CRÉDITOS ESCRITURAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, 37, CAPUT, E 153, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 886.886 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 27/09/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente